Tribunal: STF
Processo: RE 100357
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-30
Data de publicação: 1984-04-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA TRABALHISTA. ENQUADRAMENTO
DE PROFESSORAS ESTADUAIS, EM REGIME ESTATUTARIO,
SEGUNDO LEI LOCAL, APLICADA A ESPÉCIE. O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, CONTRA ACÓRDÃO, EM AÇÃO RESCISÓRIA,
DEVE DIRIGIR-SE AOS PRESSUPOSTOS DESTA E NÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES DO STF. HIPÓTESE
EM QUE O ARESTO RESCINDENDO DIRIMIU A CONTROVERSIA PELA
APLICAÇÃO DE LEI LOCAL. RELEVA NOTAR, AINDA, QUE NO
ACÓRDÃO DO TST, ORA RECORRIDO, QUE DESPROVEU RECURSO
ORDINÁRIO DO ESTADO INTERPOSTO DA DECISÃO TRABALHISTA
REGIONAL, DANDO PELA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA,
NÃO SE DISCUTIU A 'QUAESTIO JURIS', A LUZ DOS ARTS. 13 E
INCISO V, E 97, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO, APONTADOS, NO
APELO EXTREMO, COMO OFENDIDOS. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DO ART. 143, DA LEI MAIOR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.